Tribunal: TJDFT
Processo: 0726273-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0726273-91.2019.8.07.0016 RECORRENTE: SANDRA HELENA BARBOZA PLINIO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO COMINATÓRIA E RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL. HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM UTI. DISTRITO FEDERAL. LEITO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. CUSTOS DA INTERNAÇÃO. VALOR DA CAUSA. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. I – O valor atribuído à causa foi calculado por estimativa e em conformidade com bem jurídico em litígio, o qual não era imediatamente aferível. Rejeitada a impugnação. II – A garantia de vaga em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de saúde do paciente acometido de doença grave, quando há indisponibilidade de leitos na rede hospitalar pública, é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, e constitui dever do Estado, art. 196 da CF, art. 207 da LODF e art. 2o da Lei 8.080/90. III – O termo inicial para responsabilização do Estado, quanto aos custos de internação do paciente em hospital particular, tem início no dia em que tomou conhecimento da necessidade de internação da paciente em leito de UTI. IV - Apelações desprovidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o da Lei 8.080/90 e 196 da Constituição Federal, sob o argumento de que o termo inicial para o condenado, Distrito Federal, arcar com as despesas da internação deveria ser a data de solicitação de inscrição na Central de Regulação, momento em que o Distrito Federal tomou conhecimento formal quanto a necessidade da recorrente de internação em leito de UTI, que ocorreu em 23/05/2019. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece admissão, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior, “Incide, na hipótese, igualmente, a Súmula 126 do STJ, segundo a qual é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1448670/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1444457/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 2/6/2020. Ainda que ultrapassado tal óbice, em relação à indicada afronta ao artigo 196 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao 2o da Lei 8.080/90. Isso porque a turma julgadora assentou: Em suma, não é exigível que o Distrito Federal arque com os custos da internação desde o dia 23/05/19, mas apenas a partir da ciência da necessidade de internação e da inscrição na Central de Regulação de Leitos do DF que ocorreu em 30/05/19, uma vez que, antes disso, não havia sua efetiva recusa em prestar a assistência necessária à apelante-autora. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostados aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023